Tribunal: TJMT
Processo: 1019923-49.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019923-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS - CPF: 629.880.421-87 (APELANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO DAL ROVERE COLOMBARI - CPF: 951.901.631-72 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (APELADO), DIEGO FERNANDO DAL ROVERE COLOMBARI - CPF: 951.901.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – ART. 918, I, DO CPC – TERMO INICIAL DO PRAZO – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – ART. 915 C/C ART. 231, II, DO CPC – PENHORA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O prazo para oposição dos embargos à execução é de quinze dias e tem início na data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme previsão expressa do art. 915,
caput
, c/c art. 231, II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, tendo a citação pessoal do executado ocorrido em 30/08/2023 e os embargos sido protocolados apenas em 14/05/2024, impõe-se o reconhecimento de sua manifesta intempestividade.

A posterior realização da penhora não tem o condão de inaugurar novo prazo para apresentação da defesa, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019923-49.2024.8.11.0041

APELANTE: ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS

APELADO: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pelo Juiz de Direito
Luis Otavio Pereira Marques
, nos autos da Ação de Embargos à Execução processo nº 1019923-49.2024.8.11.0041, por meio da qual foram rejeitados os embargos à execução, com base no art. 918, I, do CPC, em razão de intempestividade, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, com condenação do embargante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nas razões do apelo Id. 315208889, a parte apelante
Alexssandro Pereira de Matos
sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in procedendo
ao rejeitar os embargos sob o fundamento de intempestividade, pois, a seu ver, o termo inicial para a contagem do prazo deveria ser a data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, nos termos do artigo 915, §1º, c/c artigo 231, II, § 1º, ambos do CPC.

Aponta que
“decisão recorrida, ao fixar o termo inicial na data da efetiva citação (30/08/2023), ignorou a regra processual vigente, de maneira que a citação é apenas o ato que dá ciência ao executado da existência da ação, mas o prazo para a sua defesa, na forma de embargos, somente se inicia com a penhora de seus bens, e a juntada do respectivo mandado aos autos, momento em que o processo está formalmente completo para o início da contagem”
, sendo que
“pelos julgados acostados aos autos, in casu, verifica-se que o prazo para oferecimento dos embargos à execução inicia-se com a intimação da penhora, sendo portanto, tempestivos os embargos, merecendo ser a sentença de primeiro grau reformada, para que sejam os autos remetidos à instancia singela, para a devida instrução processual e a regular prestação jurisdicional”
(sic).

Pede o provimento ao apelo para que seja anulada a sentença,
“em razão do evidente error in procedendo”
, determinando
“o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja corretamente aferida a tempestividade dos embargos à execução, considerando como termo inicial a data da efetivação da intimação da penhora realizada e juntada do mandado aos autos do processo de execução nº 1023736-21.2023.8.11.0041 e, ato contínuo, prossiga com o regular processamento dos embargos à execução, invertendo-se o ônus sucumbencial”
(sic).

Na peça Id. 315208892, foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
Odair Aparecido Busíquia
, sustentando, em suma, que os embargos foram opostos de forma manifestamente intempestiva, pois a juntada do mandado de citação do embargante ocorreu em 30/08/2023, e a petição inicial dos embargos foi protocolada apenas em 14/05/2024, ou seja, mais de oito meses após a citação.

Afirma que, conforme o artigo 915 do CPC, o termo inicial para contagem do prazo para oposição dos embargos é a data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, e não da penhora.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intempestividade dos embargos obsta o conhecimento do mérito, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. Cita diversos precedentes para reforçar a tese da preclusão temporal.

Requer, ao final, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais nos termos do art. 85, §11º, do CPC, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e o desprovimento integral do recurso.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Alexssandro Pereira de Matos contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou liminarmente os embargos à execução com fundamento na intempestividade, nos termos do art. 918, I, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do mesmo diploma legal, e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa diante da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais Id. 315208889, o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in pro
cedendo, ao argumento de que o prazo para oposição dos embargos deveria ter início com a juntada do mandado de penhora aos autos da execução, e não com a data da citação pessoal. Alega que a contagem do prazo somente se aperfeiçoaria após a formalização da penhora, momento em que o processo executivo estaria completo para fins de defesa.

Requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos embargos.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Inicialmente, analiso a preliminar de intempestividade dos embargos à execução suscitada pelo embargado.

O artigo 915 do Código de Processo Civil estabelece que o executado pode opor embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias contados, conforme dispõe o § 1º do mesmo artigo, da juntada aos autos do mandado de citação, quando a citação se der na pessoa do executado, ou da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, quando a citação não se der na pessoa do executado.

Dos autos da execução nº 1023736-21.2023.8.11.0041, verifica-se que a citação do executado se deu em 30/08/2023, conforme ID 127714632. O mandado de penhora foi cumprido posteriormente em 22/04/2024, sendo os embargos à execução protocolados em 14/05/2024.

Sobre o assunto, nosso Tribunal de Justiça já manifestou no sentido de que a intimação da penhora não renova o prazo para apresentar embargos à execução, senão vejamos o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO QUINZENAL – TERMO INICIAL –
JUNTADA DO MANDADO DE PENHORA – NÃO OBSERVÂNCIA – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA
– REJEIÇÃO LIMINAR – DESPROVIMENTO.
O termo inicial do prazo de 15 dias para a apresentação dos embargos à execução é a data da juntada aos autos do mandado de citação
(art. 915 c/c 231, II, do CPC). A oposição de embargos, fora do prazo previsto no CPC, implica a sua rejeição liminar, por manifesta intempestividade. (TJ-MT 00010883320188110011 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)

Considerando que a citação ocorreu em 30/08/2023 e os embargos foram protocolados somente em 14/05/2024, ou seja, mais de 8 (oito) meses após a citação, verifica-se manifesta intempestividade da peça defensiva.

Acolho
, portanto, a preliminar de intempestividade dos embargos à execução.

Do dispositivo

Diante do exposto,
rejeito
os presentes embargos à execução, nos termos do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência, julgo extinto este processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o embargante ao pagamento das custas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, translade-se cópia desta decisão aos autos associado (Processo n. 1023736-21.2023.8.11.0041), procedendo-se com as baixas e anotações de praxe.

P.R.I. Cumpra-se.

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser opostos no prazo de quinze dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação no caso em análise.

Veja-se a redação do art. 915 do CPC:

“Art. 915.
Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do
art. 231
.

§ 1º Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.

§ 2º Nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado:

I - da juntada, na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens;

II - da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata o § 4º deste artigo ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso I deste parágrafo.”

No caso, se aplica a redação do
caput
do art. 915 do CPC, já que o executado possui endereço na mesma Comarca em que processada a execução, não sendo expedida carta precatória, além de que somente Alexssandro figura no polo passivo, não atraindo a regra de contagem do § 1° do mesmo art. 915.

Ademais, a cabeça do artigo 915 remete à regra de contagem do art. 231, ambos do CPC, o qual possui a seguinte redação:

“
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo
:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II -
a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça
;”

Portanto, o início da contagem do prazo processual é da data da juntada do mandado de citação cumprido nos autos da execução, o que, consoante se depreende da certidão de diligência Id. 127714632 do processo executivo número 1023736-21.2023.8.11.0041, ocorreu em
30/08/2023
, sendo manifestamente intempestivos os embargos à execução, na medida em que seu ajuizamento somente ocorreu em
14/05/2024
(Id. 315208447).

De outra feita, frisa-se que a posterior realização da penhora não tem o condão de inaugurar novo prazo para apresentação da defesa, consoante jurisprudência consolidada.

A propósito:

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA
– COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO –
JUNTADA
DE PROCURAÇÃO – INÍCIO DA
CONTAGEM

PRAZO
PARA APRESENTAÇÃO DE
EMBARGOS
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS
REJEITADOS. Os
embargos
do devedor devem ser oferecidos no
prazo
de 15 dias, a contar da
juntada
aos autos do respectivo
mandado
de citação. Contudo, no caso de comparecimento espontâneo do devedor à
execução
, inicia-se na mesma data o respectivo
prazo
, nos termos do artigo 239, parágrafo 1º, do CPC. Os
embargos
de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(N.U 0003073-75.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019)

“Ementa. APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE
- RECURSO DA EMBARGANTE -
INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO COM A JUNTADA DA CERTIDÃO DIGITAL DO MEIRINHO
– DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DIGITALIZAÇÃO DO MANDADO FÍSICO PARA INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO - CERTIDÃO JUNTADA AOS AUTOS DIGITAIS COM ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA - ATO QUE EQUIVALE A JUNTADA DO MANDADO AOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - “Art. 71. A movimentação de liberação da certidão assinada digitalmente no sistema equivalerá, para todos os fins, à juntada do mandado.” (RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018) II - A ausência de juntada de digitalização do mandado de citação em papel não obsta o início e transcurso de prazo, a letra da lei que determina a juntada do mandado cumprido (Art. 231, II do CPC) não denota que deverá haver juntada do referido documento físico, mas sim, do ato realizado e certificado pelo oficial de justiça, o que foi feito. III - Tratando-se de processo digital, a fluência do prazo iniciará da data em que o oficial de justiça disponibilizar a certidão de cumprimento ao mandado, não o mandado digitalizado. IV - A certidão do oficial de justiça é dotada de fé pública, o que lhe confere presunção de veracidade nas certidões de sua lavra, até prova em contrário.”
(TJ-MT 10014171520208110025 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

Portanto, escorreita a sentença recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026